Tribunal: TJSP
Processo: 2160862-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão dos bens – Caracterizada a mora – Válida a notificação premonitória – Cumprimento da liminar de busca e apreensão não obsta a oportuna apreciação (pelo Juízo de origem) das alegações de mérito – RECURSO DOS REQUERIDOS IMPROVIDO